Tribunal: TJMT
Processo: 1045365-85.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045365-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VÍCIO FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA E IMPRECISA. INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE DISPOSITIVO REVOGADO E DISPOSITIVO VIGENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO REQUISITO DE VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146190-0, lavrado pela SEFAZ/MT, e afastou a exigibilidade do correspondente crédito fiscal. A empresa autora sustentou que não é contribuinte do ICMS, que a irregularidade decorreu de mero erro operacional na utilização de nota fiscal para o retorno de equipamento à sede, que o erro foi corrigido de imediato e que a própria autoridade fazendária reconheceu administrativamente a inexistência de fato gerador. O Estado recorrente alegou autonomia da obrigação acessória, desnecessidade de comprovação de prejuízo ao erário, responsabilidade objetiva por infrações e presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146190-0 é formalmente válido, diante da indicação simultânea de dispositivo legal revogado e de dispositivo vigente, sem a devida especificação do fundamento normativo da autuação, e se esse vício compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O art. 38, § 2º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 exige, como requisito de validade do auto de infração, a descrição clara do fato constitutivo da infração e a indicação expressa do dispositivo legal infringido e da penalidade aplicável. Essa exigência não tem caráter meramente formal: é condição indispensável para o exercício pleno e efetivo do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O TAD n.º 1146190-0 apresentou fundamentação intrinsecamente contraditória e imprecisa, ao indicar, simultaneamente, o art. 45 da Lei n.º 7.098/1998 — dispositivo já revogado pela Lei n.º 10.978/2019, sem eficácia jurídica à data da lavratura — e o art. 47-E, inciso III, alínea "a", da mesma norma, sem a devida especificação de qual alínea do inciso III seria efetivamente aplicável ao caso concreto. A indicação simultânea de norma revogada e norma vigente, sem delimitação precisa do suporte normativo da autuação, torna o ato administrativo indeterminado quanto ao seu próprio fundamento legal.

5. A ambiguidade normativa do auto de infração impede que o contribuinte autuado compreenda com clareza qual conduta lhe é imputada e com base em qual norma a sanção está sendo aplicada, criando situação de insegurança jurídica incompatível com o devido processo legal. O vício não é passível de convalidação posterior, pois atinge o próprio núcleo do ato de lançamento.

6. A autonomia da obrigação acessória e a responsabilidade objetiva por infrações, previstas nos arts. 113, § 2º, e 136 do CTN, não têm o condão de sanar o vício formal descrito. Esses dispositivos dizem respeito à existência e à exigibilidade da obrigação, mas não dispensam o Estado do cumprimento das formalidades legais necessárias à constituição válida do crédito tributário. A autonomia da obrigação acessória pressupõe que o lançamento tenha sido regularmente constituído, o que não ocorreu no presente caso.

7. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede quando o próprio ato apresenta, em sua estrutura interna, contradição insanável quanto ao seu fundamento jurídico. Não se trata, na hipótese, de desconstituir fato apurado pela fiscalização, mas de reconhecer que o instrumento pelo qual a sanção foi formalizada não atende aos requisitos legais mínimos de validade. A presunção de legitimidade não alcança os vícios formais intrínsecos do próprio auto de infração.

8. Reforça o contexto de nulidade o fato de que a própria autoridade fazendária reconheceu administrativamente a inexistência de fato gerador do ICMS na operação fiscalizada. A empresa não realizou operação tributável, o erro na documentação foi corrigido de imediato e o auto de infração, que pretendia imputar penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sequer observou os requisitos legais para sua válida constituição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração tributário que indica, simultaneamente, dispositivo legal revogado e dispositivo vigente, sem especificar com precisão o fundamento normativo da autuação, é formalmente nulo, por violação ao art. 38, § 2º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e ao direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

2. A autonomia da obrigação acessória e a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, previstas nos arts. 113, § 2º, e 136 do CTN, pressupõem a regular constituição do lançamento e não suprem os vícios formais intrínsecos do auto de infração.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não alcança as contradições insanáveis contidas na estrutura interna do próprio ato de lançamento, podendo ser afastada quando verificada a indeterminação do seu suporte normativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 113, § 2º, 136 e 142; Lei Estadual n.º 7.098/1998, arts. 35-C, 38, § 2º, IV, 45 e 47-E, III, "a"; Lei Estadual n.º 10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n.º 1002981-44.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, DJE 16.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045365-85.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.,
declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146190-0, lavrado pela SEFAZ/MT, afastando em definitivo a exigibilidade do correspondente crédito fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que, a lavratura do TAD decorreu do exercício regular do poder-dever de fiscalização, ante o descumprimento de obrigação acessória, pois a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal idônea para a operação de retorno e a obrigação acessória é autônoma e independe da obrigação principal, nos termos do art. 113, §2º, do CTN.

Aduz que. a responsabilidade por infração tributária independe de intenção, má-fé ou prejuízo ao erário, por força do art. 136 do CTN e que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte autora o ônus de desconstituí-los por prova inequívoca.

Por fim, pontua que, a sentença ignorou os argumentos da defesa e a documentação comprobatória apresentada pelo Estado.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045365-85.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.,
declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146190-0, lavrado pela SEFAZ/MT, afastando em definitivo a exigibilidade do correspondente crédito fiscal.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que, atua exclusivamente na prestação de serviços de construção de rodovias e ferrovias e se encontra em recuperação judicial.

Sustentou que, não é contribuinte do ICMS e que a irregularidade decorreu de mero erro operacional, consistente na utilização da mesma nota fiscal que acobertou o envio de maquinário para obra em Rondonópolis/MT também para o retorno do equipamento à sede em Cuiabá.

Alegou que, a falha foi sanada imediatamente após a abordagem fiscal, com a emissão da nota fiscal de retorno, e que a própria autoridade fazendária reconheceu administrativamente a inexistência de fato gerador do ICMS.

Requereu a declaração de nulidade do auto de infração.

Os pedidos foram julgados procedentes, por entender o Magistrado a existência de vício formal insanável do TAD, decorrente da fundamentação ambígua — ora no art. 45 da Lei n.º 7.098/1998 (dispositivo à época já revogado pela Lei n.º 10.978/2019), ora no art. 47-E, III, "a", da mesma norma, sem a devida indicação da alínea aplicável —, com violação ao art. 38, §2º, IV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e ao direito ao contraditório.

Reconheceu, ainda, a inaplicabilidade da penalidade acessória com base no art. 35-C da Lei n.º 7.098/1998, diante da ausência de prejuízo ao erário e da correção imediata do erro formal.

Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central diz respeito à validade formal do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146190-0.

Embora o apelante argumente com a autonomia da obrigação acessória e com a desnecessidade de comprovação de prejuízo ao erário, deixou de enfrentar adequadamente o fundamento essencial da sentença: a ausência de indicação clara e precisa da infração imputada à empresa autuada, vício que compromete a validade do próprio lançamento fiscal.

O art. 38, § 2º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 exige, como requisito de validade do auto de infração, a descrição clara do fato que constitui a infração e a indicação expressa do dispositivo legal infringido e da penalidade aplicável.

Trata-se de exigência que não tem caráter meramente formal: ela é condição indispensável para que o autuado possa exercer, de forma plena e efetiva, o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o TAD n.º 1146190-0 apresentou fundamentação intrinsecamente contraditória e imprecisa. A penalidade foi lastreada, ao mesmo tempo, no art. 45 da Lei n.º 7.098/1998 — dispositivo já revogado pela Lei n.º 10.978/2019, portanto sem eficácia jurídica à data da lavratura do auto — e no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da mesma norma, sem que houvesse a devida especificação de qual alínea do inciso III seria efetivamente aplicável ao caso concreto.

A indicação simultânea de um dispositivo revogado e de outro vigente, sem a delimitação precisa do fundamento legal da autuação, torna o ato administrativo indeterminado quanto ao seu próprio suporte normativo.

Essa ambiguidade não é irrelevante.

O contribuinte autuado, ao receber o auto de infração, precisa compreender com clareza qual conduta lhe é imputada e com base em qual norma a sanção está sendo aplicada, a fim de que possa organizar sua defesa de forma adequada.

Quando o auto de infração aponta simultaneamente norma revogada e norma vigente, sem esclarecer qual delas fundamenta efetivamente a exigência fiscal, cria-se uma situação de insegurança jurídica incompatível com o devido processo legal.

O vício não é passível de convalidação posterior, pois atinge o próprio núcleo do ato de lançamento.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. NOTA FISCAL CONSIDERADA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso, e de outro, pelos autores, contra sentença que julgou procedente ação anulatória de lançamento fiscal, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1145763-3, lavrado pela SEFAZ/MT, e extinguindo o crédito tributário correspondente. O Estado insurge-se contra a anulação do lançamento; os autores, contra a ausência de condenação em honorários advocatícios e reembolso das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o lançamento tributário fundado em presunção de operação futura, sem comprovação de fato gerador; e (ii) verificar se o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas processuais, diante do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que a constituição do crédito tributário depende da verificação da ocorrência do fato gerador. A ausência de comprovação de fato gerador torna nulo o lançamento, pois a tributação não pode se fundar em presunção ou hipótese futura.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de provas em contrário, cabendo à Administração o ônus de demonstrar a regularidade de sua atuação quando contestada judicialmente.

5. No caso concreto, restou comprovado que a mercadoria foi entregue em território mato-grossense, conforme relatórios de rastreamento, canhoto de entrega, declaração do destinatário e carta de correção da nota fiscal, afastando a alegação de operação interestadual presumida.

6.
A capitulação incorreta e a ausência de demonstração do fato gerador inviabilizam o lançamento e comprometem o exercício da ampla defesa, impondo a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e do crédito tributário dele decorrente.

(...)

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento: ". 1. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública vencida o dever de arcar com honorários advocatícios e reembolsar as custas processuais suportadas pela parte vencedora. 4. A isenção prevista no art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso não se aplica às ações de natureza tributária ajuizadas por particulares."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 145, I; CE/MT, art. 129, II; CTN, art. 142; CPC, arts. 82, §2º, e 85, §§2º, 3º, I e 11; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 23; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, REsp 1.798.274/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.09.2020; TJMT, ApCiv nº 0035147-30.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.08.2025; TJMT, ApCiv nº 1011622-89.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.03.2024.

(N.U 1002981-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2026, Publicado no DJE 16/3/2026). [Destaquei]

O argumento do apelante de que a obrigação acessória é autônoma e que a responsabilidade por infração independe de intenção ou prejuízo ao erário, nos termos dos arts. 113, §2º, e 136 do CTN, não tem o condão de sanar o vício formal descrito.

Esses dispositivos dizem respeito à existência e à exigibilidade da obrigação, mas não dispensam o Estado do cumprimento das formalidades legais necessárias à constituição válida do crédito tributário. A autonomia da obrigação acessória e a responsabilidade objetiva por infrações pressupõem, em qualquer hipótese, que o lançamento tenha sido regularmente constituído, o que não ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante, não é absoluta. Ela pode ser afastada quando o próprio ato apresenta, em sua estrutura interna, contradição insanável quanto ao seu fundamento jurídico.

No caso, não se trata de desconstituir um fato apurado pela fiscalização, mas de reconhecer que o instrumento por meio do qual a sanção foi formalizada não atende aos requisitos legais mínimos de validade. A presunção de legitimidade não alcança os vícios formais intrínsecos do próprio auto de infração.

Merece registro ainda que, conforme reconhecido pela própria autoridade fazendária em sede administrativa, não houve fato gerador do ICMS na operação fiscalizada. Esse dado reforça o contexto em que se insere o vício formal: a empresa não realizou operação tributável, o erro na documentação foi corrigido de imediato, e o auto de infração, que pretendia imputar penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sequer observou os requisitos legais para sua válida constituição.

Diante do exposto, mantém-se a sentença de primeiro grau, que, ao declarar a nulidade do TAD n.º 1146190-0, decidiu em conformidade com os princípios da legalidade estrita, do contraditório e do devido processo legal, aplicáveis ao direito tributário sancionador.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026